Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB/DF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo de serviço exigido.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o magistrado não está vinculado aos valores estabelecidos pela Tabela da OAB, logo, pode arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil.
3. No caso em exame, a fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é razoável e proporcional, sobretudo por não ter o ente distrital impugnado oportunamente o valor atribuído à causa na petição inicial.
4. Apelação não provida. Unânime.